Tribunal: TJSP
Processo: 1034658-87.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
APELAÇÃO – "PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA" – Bancários - Petição inicial indeferida por falta de interesse processual – Pretensão da autora em obter os documentos que ensejaram seu cadastro no rol de inadimplentes - Ausência de prévio requerimento administrativo idôneo – Falta de interesse de agir – Inadequação da via eleita e desnecessidade do ajuizamento da demanda – Não houve comprovação

Ementa:
APELAÇÃO – "PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA" – Bancários - Petição inicial indeferida por falta de interesse processual – Pretensão da autora em obter os documentos que ensejaram seu cadastro no rol de inadimplentes - Ausência de prévio requerimento administrativo idôneo – Falta de interesse de agir – Inadequação da via eleita e desnecessidade do ajuizamento da demanda – Não houve comprovação de justificativa quanto à necessidade da produção antecipada requerida - Sentença de extinção do feito, sem julgamento de mérito (Arts. 485, I c.c. 330, III, ambos do CPC) – Insurgência recursal da autora – Reitera os termos da exordial – Postula pela concessão da gratuidade de Justiça, já concedida em 1a Instância - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.